Tribunal: TJBA
Processo: 8092914-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
. PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8092914-94.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível EMBARGANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): EMBARGADO: MARIA SILVINA DOS SANTOS BARBOSA NETA Advogado(s): EDMUNDO SANTOS GARCIA ACORDÃO EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo a parte embargante, teria incorrido em omissão por não se manifestar sobre a preliminar de coisa julgada suscitada na contestação. O pedido da parte embargante consistiu no reconhecimento do vício no acórdão recorrido, com fins de prequestionamento para interposição de recurso excepcional. 2. O art. 1.022 do CPC delimita o cabimento dos embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão e erro material, não sendo instrumento próprio para rediscutir o mérito da decisão. 3. Não há omissão no acórdão recorrido, que se manifestou de forma clara e fundamentada sobre os temas relevantes à controvérsia, inexistindo qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC. 4. A preliminar de coisa julgada foi suscitada apenas na contestação e não foi renovada nas razões de apelação, atraindo a incidência da preclusão, inclusive para matérias de ordem pública, conforme entendimento consolidado do STJ. 5. Ainda assim não fosse, o mandado de segurança apontado pelo embargante como fundamento da alegada coisa julgada foi extinto sem resolução do mérito, razão pela qual não se constituiu coisa julgada material. 6. Os embargos de declaração não podem ser utilizados com efeitos infringentes para rediscutir o mérito da decisão já proferida. Embargos de declaração rejeitados. ACORDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº. 8092914-94.2021.8.05.0001, em que figura como embargante MUNICIPIO DE SALVADOR e embargado MARIA SILVINA DOS SANTOS BARBOSA NETA ACORDAM os Desembargadores componentes da TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça da Bahia em REJEITAR os embargos opostos, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.